Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS NÃO RETROATIVOS.
1. Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade.
2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação.
3. Negou-se provimento ao recurso.